Tribunal: STF
Processo: ADI 7487
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de solicitação formulada pela Defensoria Pública da União - DPU (doc. eletrônico 40) para ingresso no feito como amicus curiae. 
 
O § 2º, do art. 7º, da Lei n. 9.868/1999, prevê que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
 
Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Nesse sentido, já assentou esta Corte Constitucional:
 
“A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (ADI n.  2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2.2.2011).
 
Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal (STF) como instrumento de participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, já que permite acesso a aspectos diversos que não seriam trazidos ao processo por meio das partes que o compõem. 
 
Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, verbis:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 
 1.	O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 
2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 
3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460-ED/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/03/2015, grifei)
 
A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objetivo analisar dispositivo que limita o quantitativo de mulheres nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Mato Grosso. 
 
Logo, tendo em vista a representatividade da instituição postulante, a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o pedido para que ingresse no processo, na condição de amicus curiae.
 
O Estado do Mato Grosso, a seu turno, requereu a revogação da medida cautelar deferida, bem como a designação de audiência de conciliação (doc. eletrônico 46).
 
O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu como norma fundamental do sistema a adoção de métodos consensuais de solução de conflitos, podendo adotar-se a conciliação ou a mediação em qualquer fase do processo ou até mesmo após o encerramento da marcha processual.
 Esse novo paradigma tem por objetivo viabilizar desfechos mais adequados aos interesses das partes, aumentando o grau de satisfação dos envolvidos e elevando o índice de cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo. 
A jurisdição constitucional consensual, enquanto vertente da justiça multiportas, tem permitido a celebração de acordos de grande relevância com base no diálogo construtivo e republicano entre as instituições.
Atento às peculiaridades do caso em exame, designo sessão de conciliação para o dia 20 de fevereiro de 2024, às 15 horas (horário de Brasília) na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, com apoio operacional do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL.
Atuará como conciliadora a juíza instrutora deste Ministro. As informações de acesso à audiência serão enviadas aos endereços eletrônicos a serem fornecidos pelas partes e interessados. 
Para a boa organização dos trabalhos, esclareço que as partes e interessados deverão indicar os representantes que se manifestarão na audiência, com amplos poderes para transigir, mediante prévia inscrição a ser realizada no Gabinete por meio do endereço eletrônico audiencia.mcz@stf.jus.br até o dia 16/2/2024.
Destaco, outrossim, que a ADI seguirá seu rito ordinário, com julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 
À Secretaria e ao NUSOL. Publique-se.
 
Brasília,1 de fevereiro de 2024.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator